Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVAS. TIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. grave ameaça. dosimetria DA PENA. atenuante DO artigo 65, inciso III, ‘b’, DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EMBRIAGUEZ. REGIME PRISIONAL. PENA PECUNIÁRIA

É pacífico na jurisprudência que fundamentação sucinta não é o mesmo que ausência de fundamentação. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, quando sequer se trata de fundamentação sucinta, mas de fundamentação detalhada, com análise detida das alegações das partes, aplicando corretamente o direito ao caso.
Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos. Na espécie, o decreto condenatório está lastreado não só nas declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, mas também, nos depoimentos da testemunha policial e na confissão dos acusados, dando conta do cometimento do roubo, em concurso de agentes, mediante simulação de emprego de arma de fogo, com a subtração do celular da vítima.

Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, porquanto, configurada a ameaça à vítima, com simulação de porte de arma de fogo.

Não há como se reconhecer a incidência da circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, se não houve restituição do bem roubado por ato voluntário do acusado.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, pois não preenchidos os requisitos previstos no artigo 16 do CP (o crime foi cometido com ameaça à pessoa e o bem foi recuperado em razão da atuação da polícia e não por ato voluntário do réu).

Não se reconhece a aplicação do instituto da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) ao réu que contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Se a defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar que a embriaguez do acusado decorreu de caso fortuito ou força maior, inviável a incidência do art. 28, II, § 2o, do CP.

A pena superior a quatro anos justifica o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP).

Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.

Apelos desprovidos.